Tribunal: STF
Processo: RE 1565623
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpôs, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 160) contra acórdão (eDoc 118) do Tribunal de Justiça do referido ente federativo, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – IMPRESCRITIBILIDADE – TEMA 897 DO STF – DISTINGUISHING – INOVAÇÕES DA LEI 14.230/2021 – APLICAÇÃO IMEDIATA – ARTIGO 6º DA LINDB – NORMAS DE DIREITO MATERIAL – RETROATIVIDADE BENÉFICA – CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS – AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRAZO PRESCRICIONAL – DECRETO 20.910/1932 – TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA. De acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 897, com repercussão geral, “são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”. A Lei nº 14.230/2021 implementou reformas na Lei 8.429/1992 com a alteração, exclusão e inserção de dispositivos de natureza de direito material e direito processual. Respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, a lei em vigor terá efeito imediato e geral (art. 6º LINDB), autorizada a retroatividade da norma de direito material ulterior mais benéfica (art. 9º CADH). A conduta ímproba prevista no art. 10 da Lei nº 8.429/1992 deve acarretar perda patrimonial efetiva, além do elemento subjetivo – dolo, expressamente exigido na Lei de Improbidade Administrativa. Considerando-se que o ajuizamento da ação ressarcitória pautou-se em ato não declaradamente ímprobo, baseada em dano presumido não mais admitido pela novel legislação, deve ser aplicado o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto 20.190/1932, afastando-se a aplicação do precedente qualificado pela técnica do distinguishing. Decorrido prazo superior aos cinco anos estabelecidos na legislação, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão ressarcitória.



    Assevera, em síntese, que o julgado vergastado viola preceitos constitucionais por ter aquiescido haver sido prescrito o pleito ajuizado em ação de ressarcimento ao erário pela suposta prática de ato de improbidade administrativa, mormente em razão da não demonstração do comportamento doloso na prática das condutas tidas por ímprobas.



    É o relatório. Decido.



    2. Destaco, desde logo, que o Colegiado a quo, para aduzir estar prescrita a pretensão de ressarcimento ao erário, notadamente em razão da não demonstração de ter havido dolo nas condutas supostamente ímprobas, o fez com base na interpretação da legislação infraconstitucional e no exame do conjunto fático-probatório reunido no processo, consoante se observa dos seguintes trechos do acórdão:



    No caso dos autos, extrai-se da inicial que o órgão ministerial reconheceu a ocorrência da prescrição no que tange à aplicação das sanções em razão da prática de conduta ímproba, remanescendo a pretensão reparatória atinente ao dano causado ao erário municipal. Confira-se:



    [...]



    Assim, aplica-se ao caso a técnica do distinguishing, porquanto presentes particularidades que não se amoldam ao precedente qualificado indicado pelo autor e citado anteriormente (Tema 897). 



    In casu, o Ministério Público pretende o ressarcimento ao erário do Município de Caratinga/MG, no montante de R$ 967.163,23 (novecentos e sessenta e sete mil, cento e sessenta e três reais e vinte e três centavos), com base em supostas condutas ilícitas praticadas pelos requeridos nos processos licitatórios n.º 038/2001, Tomada de preços n.º 003/2001; n.º 013/2005, Tomada de preços n.º 007/2005; n.º 005/2006, Tomada de preços n.º 002/2006; 002/2007, Tomada de preços n.º 001/2007; e n.º 001/2008, Concorrência n.º 001/2008.



    Da análise da documentação acostada aos autos, especialmente às ordens 2-28, percebe-se que, em que pese a empresa Studio G4 Ltda tenha vencido os processos licitatórios acima listados, não há indícios concretos da ocorrência dos prejuízos. 



    Como bem observado pelo magistrado de primeiro grau, o autor instaurou o inquérito civil para apuração dos fatos no ano de 2010, movimentou-o até o ano de 2014 e voltou a realizar diligências apenas no ano de 2018, quando requereu a emissão de parecer técnico à CEAT que, acreditando ter havido um direcionamento ou favorecimento da empresa licitante, realizou cálculos referentes aos lucros auferidos pelos segundo e terceiro requeridos que deveriam ser devolvidos ao erário municipal. 



    A referida análise foi realizada com base nos danos in re ipsa (doc. ordem 27 – p. 48 e 28 – p. 1-16).



    [...]



    A conduta imputada ao requerido deve ser analisada à luz do artigo 10, VIII, da Lei nº 8.429/1992. Deve ainda ser considerada a redação conferida ao referido dispositivo pela Lei 14.230/2021, haja vista tratar-se de norma de direito material mais benéfica ao réu, sendo admitida a sua retroatividade. 



    Estabelece o referido dispositivo na sua atual redação:



    [...]



    Da leitura do referido dispositivo nota-se que a fraude ao processo licitatório deve acarretar perda patrimonial efetiva, além do elemento subjetivo – dolo, expressamente exigido pela legislação. 



    No caso específico dos autos, o autor afirmou na inicial que haviam ‘indícios’ de que as irregularidades praticadas pelos réus visavam favorecer a empresa vencedora dos processos em análise. 



    O § 2º do artigo 1º da Lei 8.429/1992, inserido pela Lei 14.230/2021, conceitua o dolo, enquanto o § 3º do referido dispositivo afasta a improbidade administrativa quando não existir prova do elemento subjetivo especial: dolo. Vejamos:



    [...]



    Portanto, para a configuração de ato de improbidade administrativa mister a comprovação do elemento subjetivo dolo, ou seja, a prova de que o agente atuou livre e conscientemente buscando o fim ilícito, não bastando a sua voluntariedade. 



    Analisando os documentos que compõem o caderno processual, vê-se que o autor não trouxe a comprovação efetiva do dano, atendo-se à suposição de que as ilegalidades apontadas implicaram em desvio de recursos públicos e pretendendo a devolução dos lucros percebidos pela empresa, apurados de forma presumida.



    [...]



    Assim, observadas as disposições trazidas pela novel legislação, não seria possível o reconhecimento de ato de improbidade administrativa concernente à frustração da licitude de processo licitatório sem a devida comprovação do efetivo dano patrimonial causado ao erário. 



    Desse modo, levando-se em conta que a ação em análise diz respeito à ressarcimento de dano não pautado em ato declaradamente ímprobo, nos termos da fundamentação supra, resta afastada a imprescritibilidade da pretensão inicial. 



    Superada tal questão, passo à análise do prazo prescricional. 



    Cediço que o Decreto nº 20.910/1932 estabelece a prescrição quinquenal:



    [...]



    Observa-se que os atos indicados pelo autor ocorreram entre os anos de 2001 a 2008, período em que o primeiro réu exerceu o cargo de Prefeito Municipal. 



    A presente ação de ressarcimento foi ajuizada em 06/10/2020. 



    Assim, transcorrido prazo superior ao previsto no Decreto nº 20.910/1932 entre a ocorrência das supostas ilegalidades e o ajuizamento da ação, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão ressarcitória.



    Tais circunstâncias atraem a aplicação do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte e fazem caracterizar como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Deixo de majorar a verba honorária, conforme previsto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente